Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI N. 7.357/85. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente.
2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de débito previsto em cheque é de 6 (seis) meses, conforme previsão especial do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985.
3. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências, que se apresentem infrutíferas para satisfação do crédito exequendo, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
4. Se demonstrado que o processo de execução ficou suspenso até 2/5/2020, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que, iniciado automaticamente o prazo da prescrição intercorrente (redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC), transcorreu o lapso de 6 (seis) meses, inclusive se considerado teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, não merece reforma a sentença que extinguiu a execução, em 21/9/2021, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.
5. À luz da nova redação do art. 921, § 5°, do CPC, materializada pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com subsequente extinção do feito executivo, afasta a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes deste e. Tribunal.
6. Recurso conhecido e desprovido.